Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar.
2. Diante desse cenário, se não há prova suficiente nos autos que demonstre que a operadora do plano de saúde tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência, a pessoa jurídica deve ser condenada a manter o plano de saúde contratado com o autor, abstendo-se de cancelá-lo.
3. Recurso conhecido e provido. Inversão dos honorários advocatícios.